Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725942-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENAN DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. venda a agente disfarçado. preliminares de nulidade. flagrante preparado. violação de domicílio. acesso indevido a dados de celular e quebra de cadeia de custódia. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. tráfico privilegiado. inviabilidade. recursos desprovidos. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há cinco em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de flagrante preparado; (ii) apurar a legalidade da entrada dos policiais na residência de RENAN sem mandado judicial; (iii) avaliar eventual nulidade por acesso indevido a dados de celular e quebra da cadeia de custódia; (iv) examinar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (v) definir se é viável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. III. Razões de Decidir 3. A venda de substância entorpecente a agente policial disfarçado configura crime autônomo, previsto no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, afastando-se a alegação de flagrante preparado na hipótese em que restar demonstrada a existência de conduta delitiva preexistente. 4. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio, ainda que sem mandado judicial, quando antecedido por flagrante de tráfico de drogas praticado por indivíduo que acabara de sair do local, especialmente quando este indicar a existência de mais drogas e objetos relacionados ao tráfico no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrante delito. 5. Inexiste nulidade por acesso indevido a celular ou quebra de cadeia de custódia quando, além de o aparelho ter sido voluntariamente disponibilizado no momento da prisão, a condenação se fundamentar exclusivamente em provas autônomas e lícitas, como registros feitos por policial disfarçado. 6. As provas documental, pericial e testemunhal são suficientes para embasar a condenação, evidenciando que os acusados praticavam tráfico de drogas por meio da venda de maconha do tipo dry — substância de alto valor de mercado e efeito alucinógeno — anunciada em grupos de WhatsApp voltados à comercialização de diversos produtos, sendo comprovadas a entrega previamente negociada com policial disfarçado, e a posterior apreensão de porção semelhante da droga e balança de precisão, circunstâncias que afastam a alegação de insuficiência probatória e tornam incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, diante da inequívoca finalidade de mercancia. 7. É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na situação em que restar demonstrada a habitualidade delitiva, com atuação contínua no tráfico por período superior a um mês, a evidenciar dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo 8. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal e 17 do Código Penal, defendendo a ocorrência de crime impossível, em razão de o flagrante ter sido preparado pelos policiais, impondo-se a absolvição ou a desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser nula a busca domiciliar, ao argumento de que não havia justa causa para o ato policial, sendo necessária a absolvição ou a desclassificação, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-la; c) artigos 158-B e seguintes do CPP e 5o, inciso XII, da CF, aduzindo que os dados do celular do insurgente foram acessados sem autorização judicial, havendo quebra da cadeia de custódia, devendo ser o insurgente absolvido ou desclassificada a conduta, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução máxima da pena, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Sem indicar dispositivos legais violados, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal, 17 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. (AgRg no HC n. 1.009.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Prova concreta da habitualidade delitiva é apta a afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 158-B e seguintes do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial,além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, O STJ assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025); Ainda, descabe dar curso ao apelo no que concerne à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e XII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, não merece prosperar o recurso em relação aos pedidos de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020